Tribunal: TJDFT
Processo: 0705044-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0705044-84.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: MARCOS DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO ITAUCARD S.A., ora autor/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo, em ação em desfavor do MARCOS DE OLIVEIRA, ora réu/agravado. Intimada sobre eventual não cabimento do agravo de instrumento contra decisão que determina a emenda à inicial (ID. Num. 43655599), a parte agravante alegou que se trata de decisão de mérito, uma vez que há pena de indeferimento da inicial (ID. Num. 43801934). É o breve relato. Decido. Conforme se verifica, apenas nos casos previstos no artigo 1.015, do Código de Processo Civil, é admitida a interposição do Agravo de Instrumento contra decisões interlocutórias que, pelo seu cunho decisório, poderiam causar algum tipo de prejuízo ou dano à parte. Assim, a determinação de emenda de petição inicial é ato que não possui conteúdo decisório e, portanto, não incita recurso, conforme previsão constante no artigo 1.001, do Código de Processo Civil. Ressalto também julgado do Eg. TJDFT: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. BUSCA E APREENSÃO. EMENDA A INICIAL. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O ato jurídico que determinou emenda da Petição Inicial não possui conteúdo decisório a possibilitar a interposição de Agravo de Instrumento. 2. Matéria aventada na instância originária a qual não foi objeto de apreciação não pode ser objeto de recurso sob pena de Supressão de Instância. 3. Agravo Interno não provido. (Acórdão 1318069, 07479136720208070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/2/2021, publicado no PJe: 1/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante do exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, porquanto manifestamente inadmissível, uma vez que, dentre as hipóteses arroladas no artigo 1.015, do Código de Processo Civil, é incabível a interposição de Agravo de Instrumento contra determinação para se emendar petição inicial. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 24 de fevereiro de 2023 17:51:05. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora